Tribunal: CARF
Processo: 10935.721564/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721564/2015-87
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.169 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de julho de 2022
Recorrente
OPP INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada
na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas
apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721564/2015-87
Fl. 3670
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.169 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.721564/2015-87

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (fls. 3484/3498) interposto pelos
responsáveis solidários arrolados, contra o Acórdão n° 1301-002.631, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, (fls. 3346/3353), julgado na sessão de
20/09/2017, por meio do qual o colegiado decidiu, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso da pessoa jurídica, e, por voto de qualidade, não conhecer do recurso voluntário dos
coobrigados.
Transcreve-se a íntegra da ementa do acórdão recorrido,
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011
DOMICÍLIO FISCAL. TRANSFERÊNCIA. COMUNICAÇÃO FORMAL.
O contribuinte que transferir a sede de seu estabelecimento fica obrigado a comunicar a
mudança às repartições competentes dentro do prazo de trinta dias, observada a forma
estabelecida nos atos normativos.
RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE PARCELAMENTO. AUSÊNCIA
DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não reúne condições de admissibilidade o recurso apresentado de forma extemporânea,
bem como aquele que conteste débito objeto de pedido de parcelamento.
Cientificados, tanto a contribuinte pessoa jurídica e os responsáveis solidários
arrolados apresentaram embargos de declaração que foram rejeitados, nos termos dos despachos
do presidente do colegiado a quo (fls. 3430/3435 e 3440/3445).
Na sequência, após cientificada do despacho de embargos, a contribuinte interpôs
recurso especial (fls. 3484 e segs), que não foi admitido pela presidente da 3a Câmara, nos
termos do despacho de fls. 3561/3567).
Os responsáveis solidários foram cientificados da rejeição dos embargos em
23/03/2018 (fls. 3480/3481) e apresentaram recurso especial na mesma data (fls. 3506/3524),
alegando divergência jurisprudencial quanto:
a) a nulidade do auto de infração lavrado, devido à ausência de intimação
cientificando-os de retificação do Termo de Verificação Fiscal;
b) a nulidade da decisão de primeira instância, uma vez que dela não foram
intimados.
O recurso especial foi parcialmente admitido, apenas quanto à segunda matéria,
nos termos do despacho da presidente da 3a Câmara, da qual transcrevo a análise de
admissibilidade da matéria recepcionada, verbis:
Fl. 3671
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.169 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.721564/2015-87

Na seqüência, a segunda matéria: nulidade da decisão por falta de ciência do
coobrigado.
Os recorrentes alegam nulidade da decisão de primeira instância porque dela não foram
notificados. De fato, não se encontra no processo ciência dos coobrigados nessa decisão.
Sobre o tema, diz o acórdão recorrido:
“Cleberson Cristiano Poloto Ferreira e Clerisson Fabiano Poloto Ferreira
alegaram que, após a conclusão do lançamento, procedeu-se a uma retificação
do TVF, da qual nenhum dos dois teria sido intimado. (...) Semelhante omissão
também teria se verificado quanto ao acórdão da DRJ Belo Horizonte, do qual
os recorrentes também não foram intimados.
Não procede a alegação dos recorrentes. Não houve cerceamento de defesa e
tampouco ofensa ao contraditório.”
Vejamos o paradigma apresentado, Acórdão no 01-05.904, de 23/06/2008, da 1a Turma
da CSRF, processo administrativo 10746.000641/2003-55. Ele acolheu a preliminar de
nulidade da decisão de segunda instância, determinando o retorno dos autos ao
Conselho de Contribuintes, para que este proferisse nova decisão apreciando as
alegações de defesa dos responsáveis solidários. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 1999
NULIDADE DE ACÓRDÃO - REQUISITO ESSENCIAL - INTIMAÇÃO DOS
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS - PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA
Deve ser reconhecido o direito à ampla defesa administrativa aos responsáveis
tributários incluídos expressamente no auto de infração, sob pena de ofensa ao
direito de defesa, que é garantia individual e reconhecida no processo
administrativo fiscal (art. 59, inciso II do Decreto n° 70.235/72). A falta de
intimação dos responsáveis quanto ao teor do acórdão proferido em Segunda
Instância
Administrativa,
negando-lhe,
por
conseguinte,
o
direito à
apresentação dos recursos cabíveis, é causa de nulidade da decisão, devendo ser
reconhecida de plano.
Preliminar acolhida.
Diz o voto:
“No presente caso foram incluídos no Auto de Infração as pessoas físicas que
geriam a Autuada. Tais pessoas foram devidamente intimadas do Auto de
Infração e apresentaram as respectivas Impugnações.
A inclusão dos responsáveis legais no Auto de Infração implica na necessidade
de garantir-lhes, assim como ao contribuinte (autuada) o direito amplo e
irrestrito de participação no processo administrativo, até seu encerramento, sob
pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, inerentes ao
processo.”
Trata-se de situação bastante semelhante àquela enfrentada pelo acórdão recorrido, com
a diferença de que nela a decisão da qual os responsáveis solidários não foram
cientificados foi a de primeira instância. E à semelhança do caso enfrentado no
paradigma, no presente processo os coobrigados também foram incluídos no auto de
infração.
Fl. 3672
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.169 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.721564/2015-87

Assim, diante de situações semelhantes, acórdão recorrido e paradigma decidiram em
sentidos opostos, um pela validade da decisão não notificada aos responsáveis
solidários, outro por sua nulidade. Caracterizada, portanto, a divergência suscitada
quanto a esta segunda matéria.
Por tudo acima exposto, atendidos os pressupostos de admissibilidade apenas em
relação à segunda matéria apresentada, opino no sentido de se DAR SEGUIMENTO
PARCIAL ao recurso especial do sujeito passivo (art. 68 do RICARF), dando-se
seguimento à matéria nulidade da decisão por falta de ciência do coobrigado.
À consideração da Sra. Presidente da Terceira Câmara da Primeira Seção de Julgamento
do CARF.
[...]
De acordo.
Considerando que, consoante o exposto no presente despacho, foram preenchidos os
pressupostos regimentais de admissibilidade, e que foi demonstrada, em parte, a
existência de divergência jurisprudencial, DOU SEGUIMENTO PARCIAL AO
RECURSO ESPECIAL interposto pelo sujeito passivo, dando seguimento à matéria
nulidade da decisão por falta de ciência do coobrigado.
[...]
Tanto a contribuinte, quanto os responsáveis solidários apresentaram agravo
contra os respectivos despachos de admissibilidade proferidos pela presidente da 3a Câmara, mas
estes restaram rejeitados pela presidente desta 1a Turma da CSRF, conforme despacho de fls.
3622/3631.
Portanto, a única matéria admitida para apreciação deste colegiado refere-se à
alegação de nulidade da decisão por falta de ciência do coobrigado.

No mérito do recurso, os recorrentes sustentam a nulidade do acórdão
recorrido na medida em que jamais foram intimados do acórdão da DRJ, nos termos do art. 28 da
Lei que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, que
determinaria que, “diante de qualquer ato que impõe deveres, ônus ou sanções ou restrição ao
exercício de direitos e atividades e os atos de qualquer outra natureza, que sejam de interesse de
determinada pessoa física ou jurídica, é necessário que haja a ciência deste, mediante
intimação”.
Aduzem que a jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de que a
supressão ao direito de ampla defesa e contraditório no processo administrativo fiscal e a
inobservância ao devido processo legal implicam na nulidade da decisão.
Ao final, requerem, quanto a esta matéria, verbis:
Ante todo o exposto, requer dignem-se os Ilustres Julgadores em acolher o presente
Recurso Especial, dando provimento ao mesmo, a fim de:
[...]
c)
Reformar o Acórdão recorrido, dirimindo a divergência apresentada,
determinando-se a NULIDADE da decisão proferida pela DRJ de Belo Horizonte/MG,
Fl. 3673
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.169 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.721564/2015-87

uma vez não intimados os sócios, responsáveis solidários, conforme dispõe o tópico
IV.II;
d)
Reformar o Acórdão recorrido, para fins de declarar a NULIDADE do acórdão
proferido pela 4a Turma da DRJ de Belo Horizonte/MG, nos termos expostos no tópica
IV.II.l,..do qual os Recorrentes não foram intimados, determinando o retorno dos autos
para ciência destes quanto àquela decisão, a fim de possibilitar o exercício do seu
contraditório e ampla defesa no processo administrativo fiscal.
Os autos foram encaminhados para ciência do recurso e de sua admissibilidade
parcial pela Procuradoria da Fazenda Nacional em 05/11/2018 (fls. 3642), apresentou suas
contrarrazões em 19/11/2018 (fls. 3643/3651), alegando, em síntese:
a) Que recurso não poderia ser admitido, dada a existência do pedido de
parcelamento, formalizado no documento de fl. 3.344. o que é incompatível
com a vontade de impugnar a obrigação tributária;
b) Que os recorrentes sequer chegaram a impugnar o lançamento, ou seja,
mesmo intimados, não manifestaram inconformismo com a exigência do
crédito tributário ou com qualquer outro aspecto do lançamento;
c) Que se tivessem apresentado impugnação, poderiam talvez alegar algum tipo
de prejuízo;
d) Que a matéria não questionada em primeira instância, quando se inaugura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente suscitada nas razões do
recurso, constitui matéria preclusa e como tal não deve ser conhecida;
e) Que se a decisão recorrida tivesse entrado no mérito da matéria preclusa,
haveria um julgamento extra petita, pois os julgadores analisariam argumentos
que estão fora de alcance neste processo administrativo, tendo em vista que
não foram objeto de questionamento específico ou de pleito expresso, pelo
interessado, no momento processual oportuno;
f) Que o processo administrativo não serve apenas à pretensão da contribuinte,
na medida em que a Fazenda Pública também tem interesse na solução da
controvérsia e que haja decisão sobre o direito aplicável ao caso; e
g) Que os fundamentos apresentados pelo julgado atacado são sólidos e não
merecem qualquer reparo.
É o relatório.
Fl. 3674
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.169 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.721564/2015-87

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial foi interposto tempestivamente e foi regularmente admitido.
Do conhecimento
A Fazenda Nacional aponta que o recurso especial não deveria ter sido admitido,
tendo em vista a existência do pedido de parcelamento, formalizado pela contribuinte principal,
conforme noticiado no documento de fl. 3.344. o que seria incompatível com a vontade de
impugnar a obrigação tributária.
De fato, o acórdão recorrido aduz tal fato como razão adicional para o não
conhecimento do recurso voluntário interposto pela contribuinte principal, verbis:
[...]
Todavia, mesmo na hipótese de vício na intimação, o recurso não poderia ser admitido,
dada a existência do pedido de parcelamento, formalizado no documento de fl. 3.344.
Parcelamento tem por pressuposto o reconhecimento da dívida, que é incompatível com
a vontade de impugnar a obrigação tributária. Sendo assim, a apresentação de pedido de
parcelamento implica a desistência tácita de eventual impugnação ou recurso já
interposto.
Não obstante, o mesmo motivo não foi invocado para não conhecer o recurso dos
responsáveis. Com razão.
Em que pese o art. 125 do CTN1 disponha que o pagamento por um dos
coobrigados aproveita aos demais, aqui se cuida de parcelamento de sorte que enquanto não
extinto integralmente o débito não se exoneram os responsáveis arrolados.
Destarte os responsáveis mantém o interesse em discutir a responsabilidade sobre
os débitos exigidos, a despeito do parcelamento pela contribuinte principal. Nesse sentido
menciono o precedente da 2a Turma da 2a Câmara da 3a Seção, no Acórdão no 3202-001.588, de
cuja ementa se colhe:
PARCELAMENTO. LEI No 11.941/2009. ADESÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA.

1 Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles,
subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo;

III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais.
Fl. 3675
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.169 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.721564/2015-87

O pedido de desistência do recurso voluntário, realizado pela COTIA, TRADING deve
ser homologado, uma vez que essa empresa aderiu ao parcelamento da Lei no
11.941/2009, na modalidade de dívidas não parceladas anteriormente art. 1° demais
débitos no âmbito da RFB.
Quanto aos demais recursos voluntários, interpostos pelas pessoas jurídica e físicas
apontadas como responsáveis solidárias, persiste o interesse desses de vê-los julgados,
não podendo a adesão ao parcelamento da COTIA TRADING interferir no justo
empenho dos mencionados particulares de ver apreciadas as questões de fato e de
direito trazidas por eles para o CARF, em grau recursal.
O recurso interposto por um dos autuados a todos aproveita, salvo se distintos ou
opostos os seus interesses.
Não obstante, entendo que o recurso não deve ser conhecido por outro motivo.
É que não vislumbro a necessária similitude fática entre os acórdãos recorrido e
paradigma quanto à matéria sob exame. Senão vejamos.
O acórdão recorrido não conheceu do recurso voluntário interpostos pelos
responsáveis solidários tendo em vista que os mesmos não haviam apresentado as devidas
impugnações, de sorte que o litígio não se instaurou em face dos mesmos. O voto condutor do
julgado combatido se pronunciou, verbis:
[...]
Por outro lado, é necessário dar especial destaque ao fato de que os recorrentes não
chegaram sequer a impugnar o lançamento (na sua forma original). Mesmo
intimados, não manifestaram inconformismo com a exigência do crédito tributário
ou com qualquer outro aspecto do lançamento. Tivessem apresentado impugnação,
então se poderiam alegar que a imprecisão material produzira algum tipo de prejuízo.
Mas os sócios, arrolados como responsáveis pelo crédito tributário, deixaram transcorrer
o prazo, sem impugnar a exigência fiscal.
Os recorrentes, frise-se, incorreram em revelia. Portanto, não existindo impugnação
à DRJ, não é correto, pelas regras do processo administrativo fiscal, que venham os
autuados discutir o lançamento diretamente no CARF.
(destaquei)
Insatisfeitos, os recorrentes manejaram os competentes embargos alegando
omissão quanto à alegação de nulidade do lançamento tendo em vista que os sócios responsáveis
tributários não foram intimados acerca do acórdão da DRJ. Os embargos foram rejeitados pelo
presidente do colegiado a quo, verbis:
b) Omissão quanto a nulidade insanável por ausência de intimação do recorrente
quanto ao acórdão da DRJ.
Da mesma maneira, este segundo tema trazido nos embargos se reduz à tentativa de
rediscussão do julgado, o que se mostra indevido em sede de embargos de declaração.
Os embargantes sustentam que a decisão embargada omitiu-se quanto à contestação por
nulidade do lançamento decorrente do fato de que os sócios responsáveis tributários não
foram intimados acerca do acórdão da DRJ.
Transcrevemos alguns trechos do voto condutor referentes à matéria embargada, a
seguir:
Fl. 3676
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.169 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.721564/2015-87

[...]
Por outro lado, é necessário dar especial destaque ao fato de que os recorrentes
não chegaram sequer a impugnar o lançamento (na sua forma original).
Mesmo intimados, não manifestaram inconformismo com a exigência do
crédito tributário ou com qualquer outro aspecto do lançamento. Tivessem
apresentado impugnação, então se poderiam alegar que a imprecisão
material produzira algum tipo de prejuízo. Mas os sócios, arrolados como
responsáveis pelo crédito tributário, deixaram transcorrer o prazo, sem
impugnar a exigência fiscal.
Os recorrentes, frise-se, incorreram em revelia. Portanto, não existindo
impugnação à DRJ, não é correto, pelas regras do processo administrativo fiscal,
que venham os autuados discutir o lançamento diretamente no CARF.
[...] (grifei).
Ora, da leitura do texto da decisão percebe-se por que o colegiado concluiu que não
houve nulidade por falta de cientificação da decisão da DRJ aos coobrigados:
sendo os coobrigados revéis, entendeu-se ser desnecessária a intimação do
resultado a esses sujeitos passivos. A Turma Julgadora expõe que diante desse
contexto não houve prejuízo para quem voluntariamente deixou transcorrer o
prazo legal sem impugnar a exigência fiscal. (grifei)
Nesse cenário, resta evidente que os embargos foram manejados com a intenção de
rediscutir o mérito da decisão, denotando meramente o inconformismo dos embargantes
com os fundamentos adotados pelo CARF no julgamento, o que de forma alguma se
insere no estreito campo objeto dos embargos de declaração. Se a decisão está ou não
correta, devem os interessados manejar os recursos adequados a fim de buscar sua
reforma.
[...]
Como se constata o despacho de embargos reforçou o entendimento de que o não
conhecimento da alegação de nulidade em face da ausência de intimação da decisão de primeiro
grau se deveu essencialmente pela não instauração do litígio em face dos responsáveis solidários,
que não apresentaram impugnação.
Já o cenário apresentado no acórdão paradigma é significativamente diverso.
O Acórdão no 01-05.904, foi proferido pela 1a Turma da CSRF sob a égide do art.
36 do Regimento Interno do Conselho de Contribuintes que previa a possibilidade do
contribuinte interpor recurso voluntário em face de acórdão que desse provimento integral ou
parcial a recurso de ofício.
Naquele caso o recurso foi interposto contra o acórdão proferido pela 5a Câmara
do Conselho de Contribuintes (Acórdão 105-15.076 - fls. 1.962/1.977), que proveu em parte, e
por voto de qualidade, o Recurso de Oficio apresentado pela Fazenda Nacional contra acórdão da
Delegacia de Julgamento que havia cancelado integralmente o auto de infração.
A relatora daquele acórdão, d. conselheira Karem Jureidini Dias aplicou àquele
caso o quanto decidido no processo principal, julgado na mesma data, como se extrai do seu
voto, verbis:
Fl. 3677
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.169 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.721564/2015-87

Tendo em vista se tratar de tributação reflexa aos lançamentos de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
constantes do Processo Administrativo n° 10746.000640/2003-19 e Recurso Voluntário
n° 105-138.373, julgados nesta mesma data, reproduzo as razões de decidir
apresentadas no processo administrativo que tratou dos lançamentos de IRPJ e CSLL,
somente em relação ao Recurso Voluntário do Contribuinte, já que o Recurso Especial
do Procurador versa a matéria não aplicável nestes autos.
Pois bem, em conseqüência da relação de causa e efeito existente entre as matérias
litigadas aplica-se por inteiro a este lançamento o quanto decidido no Processo
Administrativo n° 10746.000640/2003-19, verbis:
“Inicio meu voto com a análise de questão preliminar ao mérito de ambos os
Recursos interpostos - o Recurso Especial do Procurador e o Recurso Voluntário
do Contribuinte (apresentado pela Cooperfigru), questão esta que foi levantada
quando do julgamento em sessão, qual seja, da nulidade do Acórdão
proferido pela 5a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes.
Conforme observado, não obstante tenha ocorrido a intimação para a pessoa
jurídica, a respeito do teor do acórdão n" 105-15075, o mesmo não ocorreu
em relação aos responsáveis que haviam sido incluídos no Auto de Infração.
Vale ressaltar que, ainda em relação ao Auto de Infração houve intimação de
todos os responsáveis — pessoa jurídica e pessoas físicas. Em relação ao
acórdão da DRJ não houve intimação dos solidários, o que se supera já que
lá foi cancelado integralmente o lançamento. Contudo, quando do
julgamento do Recurso de Oficio, que restabeleceu o lançamento, os
solidários não foram intimados, o que impossibilitou, inclusive, a
apresentação dos recursos cabíveis.
Verifica-se, portanto, nulidade no acórdão proferido, justamente por ter
sido negada possibilidade de defesa dos responsáveis solidários, contra o
acórdão que lhes foi desfavorável proferido pelo Primeiro Conselho de
Contribuintes. Diante de tais argumentos, passo a discorrer sobre alguns pontos
importantes que norteiam a questão da responsabilidade tributária, bem como a
necessidade de intimação das decisões proferidas, o que servirá de fundamento
para o presente acórdão.
O Código Tributário Nacional estabelece, em seu artigo 121, que o sujeito
passivo da obrigação tributária poderá ser o contribuinte — quem possui relação
pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador do tributo — ou o
responsável — casos em que a responsabilidade decorre de expressa
determinação legal, sendo que a pessoa não é contribuinte do tributo devido (nos
termos da qualificação proposta pelo próprio Código).
[...]
No presente caso foram indicados no Auto de Infração responsáveis tributários,
nos termos dos artigos 121 e 135, inciso III do Código Tributário Nacional. O
dispositivo que serviu como fundamento legal para inclusão de tais pessoas
físicas é justamente o que trata da sujeição passiva (Artigo 121) e da
responsabilidade de diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
A responsabilidade de tais pessoas fisicas, quando atribuída por força do disposto
no artigo 135, inciso III, decorre de autuação com excesso de poderes, ou
infração à lei ou contrato social/estatuto de empresas. Portanto, trata-se de
responsabilidade com caráter punitivo, dada a irregularidade cometida, que gera
a responsabilização pessoal do agente, pelos débitos tributários incorridos pela
pessoa jurídica dirigida/gerida.
Fl. 3678
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.169 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.721564/2015-87

No presente caso foram incluídos no Auto de Infração as pessoas físicas que
geriam a Autuada. Tais pessoas foram devidamente intimadas do Auto de
Infração e apresentaram as respectivas Impugnações. A inclusão dos
responsáveis legais no Auto de Infração implica na necessidade de garantir-lhes,
assim como ao contribuinte (autuada) o direito amplo e irrestrito de participação
no processo administrativo, até seu encerramento, sob pena de ofensa aos
princípios da ampla defesa e contraditório, inerentes ao processo.
Vale, neste ponto, destacar a redação do Artigo 9o da Lei n° 9.784/99, que regula
o processo administrativo fiscal:
Art. 9o São legitimados como interessados no processo administrativo:
1 - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou
interesses individuais ou no exercício do direito de representação;
II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses
que possam ser afetados pela decisão a ser adotada;
O dispositivo retro transcrito implica na conclusão lógica de que, as pessoas
fisicas incluídas no auto de Infração como responsáveis tributárias (por serem
titulares de direito tratado no próprio lançamento) são legitimadas a figurar como
parte durante todo o processo administrativo. A inclusão destas pessoas físicas
no Auto de Infração é a norma individual e concreta, de natureza administrativa-
fiscal, que lhes atribui o dever de recolher o tributo em questão (por
responsabilidade), como penalidade por suposta conduta inadequada que teria
sido cometida no exercício das atividades de gerência de tais pessoas (via atitude
contrária a lei, estatuto ou contrato social).
Inviabilizar a participação das pessoas fisicas autuadas, em qualquer momento
do processo administrativo, resulta em ofensa direta aos princípios da ampla
defesa e do contraditório, presentes no artigo 2° da mesma Lei n° 9.784/99, aos
quais, frise-se, a Administração Pública está direta e expressamente obrigada.
Além do mencionado dispositivo, a mesma Lei determina em seu artigo 28,
verbis:
Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem
para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição
ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu
interesse.
É conclusão irrefutável que a todos os interessados incluídos no auto de infração
— sejam contribuintes diretos ou responsáveis tributário — devem ser intimados
dos atos processuais para que possam, por força dos princípios que regem o
processo administrativo, manifestar-se e defender-se amplamente sobre
quaisquer atos que atinjam sua esfera de direitos, especialmente porquanto a
responsabilidade aplicada in casu não é aquela decorrente de sucessão.
No presente caso, contudo, não obstante tenham sido intimados da lavratura
do Auto de Infração, e apresentado as respectivas Impugnações, as pessoas
físicas incluídas no lançamento como responsáveis tributárias não foram
intimadas do acórdão proferida pela 5a Câmara do 1° Conselho de
Contribuinte. O acórdão em questão reformou o acórdão proferido pela
Delegacia de Julgamento (DRJ), que havia cancelado integralmente o
lançamento.
Vale notar que a exigência foi parcialmente restabelecida sem que, contudo, o
órgão julgador analisasse as razões trazidas pelos responsáveis tributários em
Fl. 3679
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.169 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.721564/2015-87

suas respectivas Impugnações, tampouco puderam os mesmos recorrer a esta
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Tendo sido restabelecido o Auto de Infração por força da decisão proferida
pelo Conselho de Contribuintes, deveria ter sido, necessariamente,
determinada a intimação dos responsáveis tributários (pessoas físicas)
incluídos no referido lançamento, para que os mesmos pudessem, se assim
entendessem adequado, apresentar seus respectivos Recursos Voluntários.
Todavia o acórdão não determinou a intimação de todos os interessados /
responsáveis, mas apenas da pessoa jurídica — COOPERFRIGU —, de
modo que somente ela teve a oportunidade de apresentar o Recurso
Voluntário então cabível. As pessoas fisicas, portanto, não obstante
responsáveis tributários e integrantes do processo administrativo em curso, não
foram cientificadas da decisão que atinge, diretamente, as respectivas
esferas de direito, configurando ofensa ao direito à ampla defesa e ao
contraditório.
Neste ponto vale destacar decisão proferida pelo 3° Conselho de Contribuinte,
que determinou a nulidade do acórdão que ofendeu o direito de defesa garantido
aos responsáveis tributários no curso do processo administrativo, verbis:
''EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR
FALTA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE PROCESSUAL
ESSENCIAL. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. Embargos
acolhidos e providos para declarar nulo o acórdão por preterição do
direito de defesa e determinar o retorno do processo para que seja dada
ciéncia da decisão de primeira instância também à empresa indicada
como responsável solidária. EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS."
(Recurso n° 126.103 — 1° Câmara do 3 0 Conselho de Contribuintes,
Sessão de 05/12/2006)
A nulidade da decisão que não determina a intimação dos responsáveis
tributários — incluídos no Auto de Infração e, portanto, no curso do processo
administrativo — decorre não apenas da ofensa aos princípios constitucionais
retratados na citada Lei Geral do Processo Administrativo (Lei no 9.784/99),
mas também do disposto expressamente no artigo 59, inciso II do Decreto n°
70.235/72, que afirma ser nula a decisão proferida com preterição do direito
de defesa.
Assim, no presente caso, por não ter havido a devida intimação dos
responsáveis tributários, o que culminou no cerceamento do direito à defesa
dos mesmos, é nulo o acórdão proferido pela 5a Câmara do Conselho de
Contribuintes (Acórdão 105-15.075 — fls. 1.983/2.018), que proveu em parte, e
por voto de qualidade, o Recurso de Oficio apresentado pela Fazenda Nacional
contra acórdão da Delegacia de Julgamento que havia cancelado integralmente o
auto de infração objeto do presente (fls. 1.968/1.976).
Por todo o exposto, voto por DECLARAR A NULIDADE do acórdão n° 105-
15075 proferido pela 5a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes, devendo os
autos retornarem àquela Câmara, para que seja realizado novo julgamento, cujo
resultado deverá ser notificado a todos os responsáveis tributários indicados no
Auto de Infração objeto deste processo. Neste sentido, deixo de analisar tanto as
razões trazidas no Recurso Voluntário do Contribuinte, quanto o Recurso
Especial do Procurador, dada a perda de objeto, por nulidade da decisão a que se
referem."
Nestes termos, e em especial porque os presentes autos versam sobre lançamento
reflexo daquele objeto do Processo Administrativo n° 10746.000640/2003-19, voto por
DECLARAR A NULIDADE do referido acórdão n° 105-15075 proferido pela 5a
Fl. 3680
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.169 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.721564/2015-87

Câmara do 1° Conselho de Contribuintes, devendo os autos retomarem àquela
Câmara, para que seja realizado novo julgamento, apreciando-se as alegações de defesa
dos responsáveis solidários, cujo resultado deverá ser notificado a todos os responsáveis
tributários indicados no Auto de Infração objeto deste processo. Neste sentido, deixo de
analisar tanto as razões trazidas no Recurso Voluntário do Contribuinte como no
Recurso Especial do Procurador, dada a perda de objeto, por nulidade da decisão a que
se referem.
Pelo que se depreende dos fatos e fundamentos apontados no paradigma os
responsáveis solidários haviam se integrado ao litígio, tendo apresentado as suas impugnações
tempestivamente. Naquele caso, o colegiado de primeiro grau acolheu as alegações da
contribuinte principal, cancelando integralmente o lançamento e submetendo a decisão ao
Conselho de Contribuintes por meio de recurso de ofício. Não houve a intimação dos
responsáveis solidários quanto à decisão da DRJ. Na sequência, o recurso de ofício foi
parcialmente provido pela 5a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, decisão da qual
também não foram intimados os responsáveis
A 1a Turma da CSRF acolheu preliminar de nulidade do acórdão proferido pelo 1o
CC, uma vez que tendo sido restabelecido o Auto de Infração deveria ter sido, necessariamente,
determinada a intimação dos responsáveis tributários (pessoas físicas) incluídos no referido
lançamento para que os mesmos pudessem, se assim entendessem adequado, apresentar seus
respectivos recursos voluntários conforme previsto no rito regimental então vigente.
Nota-se que a situação processual dos responsáveis solidários que integravam a
relação jurídica discutida no acórdão paradigma era completamente diferente da situação
processual dos responsáveis solidários no litígio analisado no acórdão recorrido. Enquanto que
os primeiros instauraram regularmente o litígio em face de suas pretensões mediante a
apresentação de impugnação tempestiva, os responsáveis solidários na autuação discutida no
acórdão recorrido não apresentaram impugnação, portanto, não se integraram ao litígio.
Em face dessas situações é que decidiram de forma divergente os colegiados, que
proferiram o paradigma e o recorrido.
Enquanto o primeiro entendeu que restou caracterizado o prejuízo processual aos
responsáveis solidários - e a consequente nulidade do acórdão - na medida em que estavam
habilitados a interpor o competente recurso contra a decisão que lhes foi desfavorável, o segundo
(colegiado recorrido) entendeu inexistir nulidade, pois não vislumbrou qualquer prejuízo aos
responsáveis, na medida em que não poderiam manejar qualquer recurso em face da decisão de
primeiro grau, vez que incorreram em revelia em face da exigência.
Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial interposto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 3681
DF CARF MF
Original